Tribunal: TJDFT
Processo: 0710990-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710990-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: THIAGO LUIZ SANTOS SANTANA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mandado de Segurança - Fornecimento de Medicamento - Secretário de Saúde - Legitimidade - Força Material da Constituição - Direito Líquido e Certo - Relevância do Fundamento da Impetração - Perigo de Dano - Comprovação - Deferimento da Liminar em Mandado de Segurança Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Thiago Luiz de Santos Santana contra o Secretário de Saúde do Distrito Federal visando a concessão da Ordem para se determinar à autoridade coatora o fornecimento do medicamento Adalimumabe 40mg SC, com uso contínuo do medicamento desde 21 de agosto de 2020, mas interrompido o seu fornecimento, sem razões, em março de 2021. Sustenta a necessidade do medicamento, dada a natureza crônica de sua enfermidade (Doença de Crohn) e o direito à saúde. Solicitei Informações preliminares à autoridade coatora para apontar a razão do não fornecimento do medicamento. Prazo transcorrido em branco. É o relatório. DECIDO. Para a concessão de liminar em Mandado de Segurança devem estar presentes os pressupostos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida. Inicialmente, ressalto a legitimidade do Secretário de Saúde do Distrito Federal para responder ao presente Mandado de Segurança, nos termos da Jurisprudência das Egrégias Câmaras Cíveis deste Tribunal: MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. NECESSIDADE E URGÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. FÁRMACO PADRONIZADO E REGULARMENTE DISPONIBILIZADO PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. INDISPONIBILIDADE MOMENTÂNEA. OMISSÃO CARACTERIZADA. DEVER DO ESTADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O Secretário de Saúde do Distrito Federal possui legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança em que pleiteia a disponibilização de fármaco conforme a prescrição médica, por ser o detentor do poder de gestão sobre o sistema público de saúde do Distrito Federal e o responsável por implementar políticas públicas necessárias à prestação dos serviços de saúde, incluindo o fornecimento de medicamento. 2. Há interesse de agir, ainda que o estoque do remédio tenha sido regularizado, uma vez que a medida liminar deferida possui caráter precário, necessitando de confirmação, ainda mais em se tratando de medicamento de uso contínuo. 3. O artigo 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal, estabelece que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde. 4. O fármaco de que necessita a impetrante é padronizado, registrado na ANVISA e distribuído regularmente pelo Poder Público, a demonstrar a omissão da autoridade apontada como coatora na condução da política pública sob sua responsabilidade, deixando de orientar de forma adequada os diversos níveis administrativos que lhe são subordinados na manutenção do estoque da Farmácia de Alto Custo. 5. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida. (Acórdão 1300074, 07215590520208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 9/11/2020, publicado no DJE: 30/11/2020). Com efeito, a prova literal apresentada neste Writ demonstra, em sede inicial, omissão do Poder Público em Direito Fundamental à Saúde (artigo 196), cujo núcleo está protegido por meio de atuação do Poder Judiciário em políticas públicas e decisões cominatórias com o fito de obrigar o Poder Público a fornecer medicamentos. No caso concreto, mesmo aberta a oportunidade para manifestação, não veio qualquer motivação para a interrupção no fornecimento do medicamento essencial e de alto custo. Referido fármaco é padronizado pela Secretaria de Saúde e estava a ser fornecido regularmente ao impetrante. Inexiste motivação razoável inferível para sustentar a atuação do Poder Público. Aí está a relevância da fundamentação da impetração. O perigo de dano decorre da própria necessidade do medicamento os efeitos deletérios da falta dele em doença de natureza autoimune e grave. Diante do exposto, DEFIRO LIMINAR em Mandado de Segurança para DETERMINAR ao Secretário de Saúde do Distrito Federal forneça o medicamento Adalimumabe 40mg SC, na forma prescrita pelo médico assistente, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da intimação pessoal, sob pena de responsabilidade. Intime-se por Oficial de Justiça. Aguarde-se o prazo para Informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento no Colegiado. Brasília, terça-feira, 20 de abril de 2021, às 2h11min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator